Tribunal: TJMT
Processo: 1024358-63.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024358-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (AGRAVADO), JACINTO SIMOES - CPF: 001.010.449-68 (ADVOGADO), DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES - CPF: 022.986.659-07 (ADVOGADO), VALDECIR PEREIRA - CPF: 446.067.611-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SERGIO AGUIAR TEIXEIRA - CPF: 356.470.782-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR ARAUJO DOS REIS - CPF: 567.163.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CALACA DE MATOS JUNIOR - CPF: 930.907.491-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ - CPF: 784.082.539-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CANDIDO DA SILVA - CPF: 489.084.521-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN EDUARDO SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS BARBOSA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), DORALINA RIBEIRO FRANCA (TERCEIRO INTERESSADO), ALCENIR DOMINGOS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO PEREIRA DA CRUZ (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 043.243.601-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON LINO COELHO (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO LIMA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELINO FORTUNATO (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL INACIO TRINDADE DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO BISPO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMIRO SENHORATI - CPF: 875.049.871-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEIDE SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA LINO COELHO (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), SEMAIA FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SILVA DINIZ (TERCEIRO INTERESSADO), ADELAR PEDO - CPF: 548.761.680-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROVA PERICIAL – REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA NÃO REALIZADA – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO EM MOMENTO ANTERIOR – AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

A intimação pessoal de todos os atos praticados na lide é prerrogativa da Defensoria Pública. Todavia, para que sejam declarados nulos é necessária a demonstração de prejuízo concreto, sob pena de violação à efetividade e celeridade processual.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1024358-63.2022.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Cláudia que, em Ação de Reintegração de Posse, indeferiu o pedido de nulidade da prova pericial.

A agravante alega que atua no feito como curadora especial e
custos vulnerabilis
desde 2018, e que não foi intimada pessoalmente da data designada para a perícia (23 de abril de 2021).

Aduz que a intimação pessoal com vista dos autos para todos os atos processuais é prerrogativa fundamental da Instituição, como preceituam os arts. 44, I, 89, I, e 128, I, da LC n. 80/1994, e art. 186, § 1º c/c o art. 183, § 1º, do Novo Código de Processo Civil.

Argui que a não intimação inviabilizou a participação
in loco
durante a produção da prova, o que gerou desigualdade entre as partes.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 152698681).

Contraminuta no ID. 156893184.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante (Defensoria Pública) alega que os autos não lhe foram remetidos, apesar da prerrogativa dessa Instituição de ser intimada pessoalmente da data da perícia (23-04-2021).

Aduz que a não realização desse ato inviabilizou a participação
in loco
e gerou tratamento desigual às partes.

O juízo
a quo
não considerou nula a prova pericial, sob os seguintes fundamentos:

(...)
Analisando os autos, verifico que está pendente a análise do pedido da Defensoria Pública, no que concerne à nulidade da perícia, por ausência de intimação da mesma, na qualidade de Curadora Especial, da designação do início dos trabalhos periciais. Ainda, também está pendente a análise do pedido de revigoramento da liminar, apresentada pela parte autora.

Desta forma, no caso dos autos, em que pese a Defensoria Pública não tenha sido cientificada do dia e horário do início dos trabalhos periciais, esta foi cientificada da sua realização, com a nomeação do perito e da necessidade de apresentar os quesitos técnicos, caso quisesse. Manteve-se silente.

Assim, ao contrário do que alega, a inobservância da formalidade prevista na lei não lhe ocasionou qualquer prejuízo evidente, a uma, pois não apresentou quesitos e assistentes técnicos para acompanharem o trabalho pericial; a duas, pois poderá manifestar nos autos eventual irresignação quanto ao trabalho pericial, ora realizado.
(...)

(ID. 96249877 – autos de origem).

Embora não se desconheça a prerrogativa de intimação pessoal da agravante, a jurisprudência da Corte Especial orienta que a declaração de nulidade seja precedida de demonstração de efetivo prejuízo.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 186, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DECRETAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há como afastar as premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias, soberanas em sua análise, pois, na via estreita do recurso especial, a incursão em tais elementos esbarraria no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que a declaração de nulidade nos casos de irregularidade da intimação, mesmo quando a parte é patrocinada pela Defensoria Pública, exige a comprovação de prejuízo
.

3. Agravo interno improvido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2004265 DF 2021/0331558-4, julgamento em 20/06/2022, Terceira Turma, DJe de 23/06/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE NULIDADE DO PROCESSO E CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. PREJUÍZO. INEXISTENTE
.

1.
Constitui prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal para todos os atos do processo, sob pena de nulidade
.

2.
Necessário, porém, aferir a ocorrência de prejuízo decorrente de eventual irregularidade na intimação
.

3. O Tribunal de origem, à luz de ampla cognição fático-probatória, cuja análise é inviável em recurso especial, assentou, de modo incontroverso, a ausência de qualquer prejuízo às partes recorrentes.

4.
O princípio da instrumentalidade das formas recomenda que a declaração de nulidade seja precedida da comprovação de efetivo prejuízo, fato não evidenciado no caso em análise conforme se infere do voto condutor do acórdão recorrido
.

5. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no REsp 1710994/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 13/05/2019, DJe de 17/05/2019).

A perícia técnica foi determinada em 20-04-2018 exclusivamente para resposta das questões específicas fixadas na decisão, quais sejam, itens “f” (se a estrada destacada nos pontos 4 a 16, 16-17, 17-23, do mapa 02, de fl. 778, pertence ao lote São Paulo ou São José) e “g” (se nesses pontos há incidência de terras públicas ou se é de domínio privado).

Na mesma oportunidade foi nomeado o perito e discutidos os demais temas controvertidos; designada a Defensoria Pública para atuar na condição de curadora especial dos réus não identificados; e intimadas as partes para indicarem assistentes técnicos e quesitos.

Em 21-05-2018 a agravante apresentou contestação por negativa geral e, após alguns esclarecimentos sobre a situação fática, pleiteou a revogação do revigoramento da liminar, porém não indicou quesitos tampouco discorreu sobre a perícia (ID. 81716471, fls. 287).

Assim, a realização dessa prova está pendente desde 2018, a qual, como já ressaltado, objetiva delimitar a área em litígio, inclusive para que se apure eventual ocupação ilegal em terras públicas.

Portanto, apesar de não remetidos os autos para a Defensoria, ela tinha ciência inequívoca desta prova. Além do mais, o enfoque é estritamente técnico, de modo que a presença
in loco
de operadores do direito é dispensável.

Logo, não evidenciado prejuízo para nenhuma das partes, impõe-se a manutenção do
decisum
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023